Tribunal: TJDFT
Processo: 0739042-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de conciliação entre as partes no processo de origem, aguarde-se, em cartório, o decurso do prazo de 30 (trinta) dias. Após decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1411